Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-24.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
26/01/2026
Número: 0600442-24.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600442-24.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do partido PSD - Partido Social Democrático, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (EMBARGANTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44828439
23/01/2026
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44828439 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.897

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600442-
24.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2023.
OMISSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO: ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONCLUSÃO:
ACOLHIMENTO
DOS
PRESENTES EMBARGOS..

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que aprovou com ressalvas
as contas anuais de partido político,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2.
O embargante alega omissão no acórdão, decorrente da ausência de

Num. 44828439 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
apreciação de documento comprobatório da
regularidade de despesa, cuja juntada
tardia é admitida para evitar o enriquecimento sem causa da
Administração Pública.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
acolhimento
dos
embargos,
por
entender que o documento apresentado
supre a falha formal apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a juntada extemporânea de
documento comprobatório da regularidade
de
despesa,
anteriormente
não
apresentada, é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em sede de prestação
de contas de partido político.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência eleitoral admite, em
caráter excepcional, a juntada tardia de
documentos destinados a comprovar a
regularidade de despesas já reconhecidas
contabilmente,
especialmente
quando
inexistente indício de má-fé e quando tal
providência evita o enriquecimento sem
causa da Administração Pública.
6. No caso, o documento apresentado com
os embargos de declaração (Contrato de
Cobertura
de
Assistência
Médica
e
Hospitalar) comprova a efetiva prestação
dos serviços e a vinculação da despesa às
atividades partidárias.
7. A manutenção da ordem de devolução
configuraria
medida
desproporcional
e
enriquecimento indevido do Erário.
8. Não há omissão no acórdão, pois o
presente documento não estava nos autos

Num. 44828439 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
para esta corte poder apreciar. Todavia,
com a sua apresentação neste momento, é
possível apreciar as consequências.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos parcialmente acolhidos para,
reformando parcialmente o acórdão, afastar
a determinação de recolhimento da quantia
de R$ 7.471,57 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se, no mais, a aprovação das
contas com ressalvas.

Tese
de
julgamento:
1.
A
juntada
extemporânea de documentos é admitida
em sede de embargos de declaração em
prestação de contas, quando destinada a
comprovar a regularidade de despesa e
evitar o enriquecimento sem causa da
Administração Pública. 2. Comprovada a
efetiva prestação do serviço e a existência
de lastro contratual idôneo, a manutenção
da ordem de devolução configura medida
desproporcional e enriquecimento indevido
do Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de
2024;
TRE-PR,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065,
Acórdão,
Des.
Julio
Jacob
Junior,
Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Num. 44828439 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31

Curitiba, 23/01/2026

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Social
Democrático (PSD) em face do Acórdão nº 68.649, que aprovou com ressalvas as contas anuais
da agremiação referentes ao exercício financeiro de 2023, determinando o recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 7.471,57.
Nas razões recursais, o embargante sustenta que, embora o Acórdão tenha aplicado os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas, manteve-se a determinação de
devolução de valores em razão da ausência do contrato de prestação de serviços médicos
firmado com a empresa AMIL. Afirma que a juntada do referido instrumento contratual nesta fase
processual é admitida pela jurisprudência desta Corte, exclusivamente para evitar o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, motivo pelo qual requer a atribuição de
efeitos infringentes ao julgado, a fim de afastar a ordem de recolhimento.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
acolhimento dos embargos, assentando que o documento apresentado a destempo comprova a
regularidade da despesa e supre a falha formal apontada no acórdão embargado, permitindo,
portanto, o afastamento da sanção pecuniária.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44828439 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No caso em exame, o acórdão embargado foi assim ementado:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2023. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas anuais apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático - PSD/PR,
referente ao exercício financeiro de 2023.
2. A unidade técnica apontou a ausência do contrato de prestação de serviço referente a despesas com
assistência médica, comprovada por nota fiscal no valor de R$ 7.471,57.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas, considerando o baixo
valor da irregularidade frente ao orçamento anual do partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato de prestação de serviços de
assistência médica, comprovada por nota fiscal, é suficiente para desaprovar as contas, ou se a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite a aprovação com ressalvas, com determinação de
recolhimento do valor não comprovado ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário exige a apresentação de documentos fiscais
idôneos, incluindo contratos quando a natureza do serviço assim o exigir.
6. A ausência do contrato de prestação de serviços impede a fiscalização da correta destinação dos recursos,
configurando irregularidade.
7. O valor da irregularidade corresponde a 0,24% do montante disponível no ano de 2023, o que permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. As falhas documentais são de reduzida relevância e não comprometem a confiabilidade e a transparência
da escrituração contábil.

Num. 44828439 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 7.471,57.
Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato de prestação de serviços, embora configure irregularidade,
não impede a aprovação com ressalvas das contas quando o valor da despesa não comprovada é irrisório em
relação ao montante total de recursos disponíveis e não compromete a transparência da contabilidade. 2.
Aplica-se, nesses casos, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, determinando-se o
recolhimento do valor não comprovado ao Tesouro Nacional.
(...)

No caso em apreço, o embargante pleiteia a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, visando
sanar a irregularidade que ensejou a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. Para tanto, juntou aos autos o Contrato de Cobertura de Assistência Médica e
Hospitalar PME 118-3, documento cuja ausência fundamentou a sanção imposta no Acórdão nº
68.649.
A decisão embargada considerou irregular a aplicação de recursos do Fundo Partidário no valor
de R$ 7.471,57, indicada como despesa médica, em razão da ausência de apresentação do
contrato que teria sido firmado com a empresa AMIL.
Ocorre que o documento foi posteriormente apresentado com os presentes embargos, revelando-
se apto a comprovar a efetiva prestação dos serviços e a vinculação da despesa às atividades
partidárias.
À época, o Parecer Conclusivo apontou que, em relação à despesa de R$ 7.471,57 com a AMIL,
o Partido havia apresentado apenas a nota fiscal, deixando de juntar o contrato de prestação de
serviços necessário para comprovar as condições pactuadas e os beneficiários. Diante dessa
lacuna, a unidade técnica consignou a impossibilidade de aferir os termos da contratação e
indicou a anotação de ressalva.
Como se sabe, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é firme no sentido de
admitir, em caráter excepcional, a juntada extemporânea de documentos quando destinada a
comprovar a regularidade de despesas já reconhecidas contabilmente, especialmente quando
inexistente indício de má-fé e quando tal providência evita o enriquecimento sem causa da
Administração Pública.
Nesse contexto, é possível o conhecimento e acolhimento parcial de embargos de declaração em
que a parte apresenta documentos, visando exclusivamente afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme determinação do TSE, bem como
precedentes deste C. Tribunal:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de deputado federal. Contas
aprovadas com ressalvas na origem, com determinação de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de
declaração, acolhidos parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente juntados
documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário, rejeitados, considerando preclusa a
matéria.

Num. 44828439 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a
finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento
sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação apresentada pelo agravante perante a instância
ordinária, em segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para
aferir a real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão,
corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 13/03/2024)
No caso, a documentação apresentada é suficiente para afastar a irregularidade anteriormente
apontada, sendo possível concluir que o contrato existia à época do dispêndio do recurso e que a
despesa foi efetivamente destinada à finalidade partidária permitida por lei.
A Procuradoria Regional Eleitoral reforça a conclusão de que a falha pode ser considerada como
meramente formal, aceitando a juntada extemporânea do contrato para evitar o enriquecimento
sem causa do poder público. O órgão ministerial entendeu que o documento comprova a
regularidade do gasto e supre a falha formal remanescente. Por fim, opinou expressamente pelo
afastamento da condenação de recolhimento da quantia de R$ 7.471,57 ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, comprovada a efetiva prestação do serviço e a existência de lastro contratual
idôneo, a manutenção da ordem de devolução configura medida desproporcional e
enriquecimento indevido do Erário, e, por essa razão os embargos de declaração devem ser
parcialmente acolhidos para reformar parcialmente o seu conteúdo, afastando a determinação de
recolhimento do montante de R$ 7.471,57 ao Tesouro Nacional. Apenas isso, pois não houve
omissão quando do julgamento do recurso, eis que o ora documento não estava juntado aos
autos. Assim, mantém-se a aprovação com resalvas.

Num. 44828439 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/01/2026 18:51:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012318510151200000043765062
Número do documento: 26012318510151200000043765062
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/01/2026 13:36:31
DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos expendidos, VOTO, em harmonia com a manifestação
ministerial, pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos de declaração, para admitir o
documento colacionado extemporaneamente pelo embargante e assim afastar a determinação
de recolhimento da quantia de R$ 7.471,57 ao Tesouro Nacional, mantendo-se, no mais, a
aprovação das contas com ressalvas, nos termos da fundamentação.
É como voto.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600442-
24.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado
do EMBARGANTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2026